Tribunal: STF
Processo: ARE 1560009
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. DÚVIDA INSUPERÁVEL SOBRE A FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE, INADMISSÍVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 157 DO CPP. VIOLAÇÃO DE NÍVEL CONSTITUCIONAL (ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    1. APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS’ AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 E DO ART. 244, AMBOS DO CPP (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    2. PROVA JUDICIAL ENCERRA DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU QUE RESULTOU NA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E NAS MUNIÇÕES. CONTRADIÇÕES ENTRE OS RELATOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO E DESSES DEPOIMENTOS COM O REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL QUE DEIXAM DÚVIDA INSUPERÁVEL SOBRE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA SOBRE O RÉU, DEVENDO SER RECONHECIDA A ILICITUDE DA REVISTA E DE TODAS AS PROVAS DELA DECORRENTES, NA ESTEIRA DO DECIDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal”.



    Destaca que “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública, de posse de informações pretéritas sobre o comércio de drogas, realizaram patrulhamento de rotina no local, já conhecido pelo tráfico ilícito de entorpecentes, quando visualizaram o acusado, já conhecido dos policiais, em frente ao seu estabelecimento comercial, com um volume na cintura, o que chamou a atenção e motivou a abordagem”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar. 



    O artigo 5º, X, da Constituição Federal dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.



    Nada obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul absolveu o ora recorrido à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca pessoal.



    O voto condutor do acórdão recorrido narrou e assentou o seguinte:



    “[...]



    Como se vê, a prova judicial encerra dúvida acerca da existência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal realizada no réu que resultou na apreensão da arma de fogo e nas munições. 



    Sobre a abordagem e revista do réu, o Policial Militar Christian Oliveira afirmou que o que motivou a busca pessoal foi o fato de terem constatado um ‘volume’ na cintura do acusado que estava parado em frente ao bar de sua propriedade. 



    Contudo, como visto, tal circunstância, relevante para elucidação da questão, não foi referida no registro de ocorrência policial e tampouco constou dos relatos dos Policiais Militares (inclusive de Christian) no inquérito policial. 



    Além disso, a suposta prévia visualização de um volume na cintura do acusado, remetendo à possibilidade de posse de uma arma de fogo, não foi descrita pelo Policial Militar Sandro Lemos em juízo. Sandro afirmou que a busca pessoal ao réu decorreu exclusivamente pelo fato de o local ser um bar e porque tinham informação de tráfico de drogas no local. A suposta ‘prévia informação’, que também não consta do registro de ocorrência e do depoimento do Policial Christian, ao que parece, não indicava o local de comercialização de drogas ou por quem o tráfico era realizado. Nenhuma droga foi localizada no bar. 



    Neste cenário, o conjunto probatório deixa dúvida quanto à fundada suspeita que teria impulsionado a abordagem do réu e a busca pessoal realizada, parecendo clara a intenção dos Policiais Militares de legitimar, a posteriori, a diligência realizada no caso dos autos. 



    Observo, ainda, na esteira da decisão recorrida, que os elementos dos autos delibam que a abordagem do acusado decorreu, em realidade, do fato de o recorrido ostentar antecedentes criminais, o que é possível, inclusive, extrair do depoimento do Policial Militar Sandro, que afirmou que Nereu ‘era bem conhecido no bairro’.



    Para o Tribunal a quo, “não há comprovação da existência de elementos objetivos e racionais a caracterizar, ‘ex ante’, situação de ‘fundada suspeita’ de que o réu estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, não justificada a execução da revista pessoal”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independem de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.461.366-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/04/2024)



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 04/04/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão do Tribunal de origem quanto à interpretação conferida ao art. 244 do Código de Processo Penal, assentar a licitude da busca pessoal nos autos n. 5011195-14.2019.8.21.0019/RS e restabelecer a regular marcha processual do feito na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente